Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.010, §2odo Código de Processo Civil[1], intime-se a parte apelante/requerida - BRADESCO SAUDE S/A, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto de forma adesiva (ID 37820520). Após o decurso do prazo, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 13:25:49. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.